Tribunal: TJBA
Processo: 0000079-93.2010.8.05.0266
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000079-93.2010.8.05.0266

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE UIBAI e outros

Advogado(s)
:
ALEX VINICIUS NUNES NOVAES MACHADO, ERICA NUNES NOVAES MACHADO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DE UIBAÍ. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO DO FGTS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ARE 709.212/DF. FGTS DEVIDO. DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA.

I.
CASO EM EXAME

1.Remessa necessária de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, condenando o Município réu ao pagamento do FGTS referente ao período laborado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão controvertida consiste em verificar o acerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a promover o depósito do FGTS referente a todo o período trabalhado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.O STF, no julgamento do ARE nº 709.212/DF, alterou seu entendimento sobre a prescrição do FGTS, passando a considerá-la quinquenal, e não mais trintenária, modulando os efeitos da decisão para preservar situações consolidadas.

4.Para ações ajuizadas antes de 13/11/2014 (data do julgamento do ARE 709.212/DF), como a presente (ajuizada em 2008), aplica-se a prescrição trintenária.

5.Os contracheques acostados aos autos demonstram que os valores pagos correspondem aos salários mínimos da época, ou seja: em maio de 2004, R$260,00; a partir de maio de 2005, R$300,00 e em 2006, R$305,00, não havendo recebimento de qualquer diferença salarial.

6. Conforme entendimento firmado pelo STF no RE 765.320/MG (Tema 916), a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da CF, não gera efeitos jurídicos válidos, exceto quanto ao direito aos salários e ao FGTS do período trabalhado.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7.Sentença mantida em reexame necessário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000079-93.2010.8.05.0266
, em que figuram como remetente a JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ - BA e como interessados MUNICIPIO DE UIBAI e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em MANTER A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01